Tribunal: STF
Processo: Rcl 62461
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta por Leandro Neves Lima, em face de decisão proferida pelo Juiz Federal do Juizado Especial Federal da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, nos autos do Processo 0002082-27.2023.4.05.8308. 



    Na petição inicial, o reclamante aduz que ingressou com ação na origem requerendo a revisão do índice de correção monetária em suas contas de FGTS, a qual restou julgada improcedente.



    Afirma, no entanto, que “em lugar de suspender o processo em primeira instância, conforme determinação prevista na ADI 5090, o, S. Exo. o MM Juízo ora reclamado avança sobre o mérito da demanda, julgando os autos improcedentes e entendendo que a suspensão só se dará em 2ª instância”. (eDOC 1, p. 3 - ID: af02d25e)



    Nesses termos, sustenta ofensa ao decidido na medida cautelar deferida em 17.9.2019, na ADI 5.090, de relatoria do Min. Roberto Barroso, a qual determinou a suspensão de todos os feitos que versem sobre a inconstitucionalidade da TR para corrigir os saldos das contas vinculadas de FGTS, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.



    Assim, requer a concessão de liminar para suspender o processo na origem e, ao final, a procedência da reclamação com a cassação da decisão reclamada, determinando-se o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo da ADI 5.090/DF.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Em suas razões, a parte reclamante sustenta violação ao decidido pelo STF na ADI 5.090-MC, fundada na improcedência do pedido no processo na origem, no qual se busca a revisão do critério de correção monetária dos saldos da conta do FGTS. 



    Entendo existir plausibilidade jurídica na tese defendida pelo reclamante.



    Registre-se que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos ADI 5.090 para determinar a imediata suspensão de todos os feitos que envolvam a correção dos depósitos nas contas vinculadas ao FGTS pela taxa referencial (TR). Na oportunidade, assentou o seguinte:



    “Considerando: (a) a pendência da presente ADI 5090, que sinaliza que a discussão sobre a rentabilidade do FGTS ainda será apreciada pelo Supremo e, portanto, não está julgada em caráter definitivo, estando sujeita a alteração (plausibilidade jurídica); (b) o julgamento do tema pelo STJ e o não reconhecimento da repercussão geral pelo Supremo, o que poderá ensejar o trânsito em julgado das decisões já proferidas sobre o tema (perigo na demora); (c) os múltiplos requerimentos de cautelar nestes autos; e (d) a inclusão do feito em pauta para 12/12/2019, defiro a cautelar, para determinar a suspensão de todos os feitos que versem sobre a matéria, até julgamento do mérito pelo Supremo Tribunal Federal.” (DJe 9.9.2019)



    Na espécie, verifico que o Juízo reclamado proferiu sentença nos seguintes termos:



    “No caso em análise, seguindo o entendimento da 2ª Turma Recursal da Seção Judiciária de Pernambuco e adotando-se a sistemática prevista no microssistema dos Juizados Especiais Federais (Lei 10.259/01, artigo 14, § 5º e § 6º), observa-se que a suspensão do julgamento do presente processo (ADI 5.090) somente deve operar seus efeitos em 2ª Instância.



    MÉRITO 



    Trata-se de ação movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL colimando atualização monetária do saldo da conta vinculada de FGTS, com substituição da TR por outro índice de correção. Sobre o tema jurídico em lide, o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS constitui-se em conta vinculada em nome do trabalhador, onde o empregador efetua depósitos mensais equivalentes a 8% (oito por cento) do salário pago ao empregado, valores estes que são acrescidos de atualização monetária e de juros. É cediço que o FGTS foi criado pelo Governo Federal, em 1967, como forma de proteção ao trabalhador, de modo que o saldo da conta do FGTS representa um patrimônio à disposição do trabalhador, o qual pode ser utilizado em casos específicos, elencados na legislação regente, como na hipótese de aquisição de casa própria, aposentadoria e dispensa sem justa causa. No que tange aos critérios de correção monetária dos valores depositados na conta do FGTS, a Lei nº 8.036/90 é clara, em seu art. 13, apontando índice para a correção dos saldos vinculados à caderneta de poupança. Vejamos:



    (...)



    Por sua vez, de acordo com a legislação atual, a remuneração básica dos depósitos da poupança é dada pela Taxa Referencial - TR, conforme disciplina o art. 7º da Lei nº 8.660, de 28 de maio de 1993, que dispõe que ‘os depósitos de poupança têm como remuneração básica a Taxa Referencial - TR relativa à respectiva data de aniversário’. No mesmo sentido é o teor do art. 2º da Lei nº 12.703, de 07 de agosto de 2012, in verbis:



    (...)



    Em 11/04/2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao se debruçar sobre o Tema Repetitivo nº 731 (REsp nº 1.614.874-SC), fixou a tese seguinte: ‘a remuneração das contas vinculadas ao FGTS tem disciplina própria, ditada por lei, que estabelece a TR como forma de atualização monetária, sendo vedado, portanto, ao Poder Judiciário substituir o mencionado índice’. Eis a ementa do julgado, com destaque para a tese jurídica firmada:



    (...)



    Destarte, em prestígio ao art. 927, inciso III, do CPC, o qual preceitua a natureza vinculante dos julgamentos proferidos em recursos repetitivos, não há outro destino a ser conferido ao presente feito, senão a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. Portanto, firme em tais fundamentos e seguindo precedente do STJ, o pedido deve ser julgado improcedente. 



    DISPOSITIVO 



    Do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos, nos termos do art. 487, I, CPC.” (eDOC 2, pp. 10-14 - ID: cab9e876)



    Ora, o descumprimento da decisão proferida por esta Corte em ação de controle concentrado com efeitos vinculantes pelo Juízo de origem vulnerabiliza o próprio mecanismo jurídico de correção da conformidade vertical de ato infraconstitucional com a Constituição.



    Assim, entendo que a autoridade reclamada contrariou a decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADI 5.090-MC/DF, de forma que subsiste a necessidade de suspensão do processo na origem.



    Nesse sentido, destaco precedentes de ambas as Turmas:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ÍNDICE APLICADO À CORREÇÃO MONETÁRIA DO SALDO DO FGTS. ALEGADA OFENSA À DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL (ADI 5090). OCORRÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente demanda versa sobre ação revisional questionando a aplicação da TR como índice de correção do FGTS, tema diretamente relacionado ao objeto da ADI 5090 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO). 2. Posteriormente ao decidido na ADI 5.090 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, o Juízo de piso decidiu o mérito da questão, julgando improcedente o pedido. 3. Embora o Juízo reclamado tenha determinado a suspensão dos autos na origem, é importante salientar que somente o fez após a sentença de improcedência. Nessas circunstâncias, a decisão de mérito no processo foi proferida em afronta à determinação de sobrestamento nacional da controvérsia. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (Rcl 52.220 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.4.2022; grifos nossos)



    “RECLAMAÇÃO – PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO – ALEGADA OFENSA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELO EMINENTE MINISTRO ROBERTO BARROSO NO EXAME DA ADI 5.090-MC/DF – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS QUE VERSAM SOBRE O MESMO TEMA – AUTORIDADE JUDICIÁRIA RECLAMADA QUE, AO DEIXAR DE SOBRESTAR O PROCESSO, DESRESPEITOU O PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO PROCEDENTE”. (Rcl 3.8873, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.10.2020)



    Ante o exposto, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar o sobrestamento do Processo 0002082-27.2023.4.05.8308, em trâmite no Juizado Especial Federal da 8ª Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco, até o pronunciamento definitivo desta Corte na ADI 5090.



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente